Tribunal: STF
Processo: AI 634420
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o 
   revolvimento dos fatos e provas dos autos. Providências vedadas 
   na instância extraordinária. 
2. Agravo regimental 
   desprovido.